Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO EM ÔNIBUS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Roubo a coletivo com filmagens de suas câmeras. Negativa de autoria versus reconhecimento por parte da vítima. Falta de providências para a preservação da prova por parte das autoridades. Situações semelhantes se repetem em julgamentos desta Turma Criminal na hipótese de furto qualificado por arrombamento. Se a prova se perder por deficiência do serviço, julga-se a favor do réu no que se refere a qualificadora. Neste julgamento deve-se seguir os precedentes da Turma, aplicando-se o princípio in dubio pro réu, eis que a prova decorrente das filmagens seria superior em termos de confiança ao reconhecimento da pessoa efetuado alguns meses depois.
2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.